Tribunal: STF
Processo: ARE 1556588
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado de Minas Gerais interpõe agravo (eDoc 90) contra a decisão (eDoc 84) que, à anotação de incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 77) manejado em face de acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim ementado (eDoc 70):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA. ARTIGO 5º, CAPUT, E ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E FÓRMULA ALIMENTAR A MENOR DIAGNOSTICADO COM TEA. NECESSIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MUNICÍPIO RESPONSÁVEL PRIMÁRIO PELO FORNECIMENTO DA FÓRMULA ALIMENTAR. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 



     I. CASO EM EXAME 



     1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública, deferiu o pedido de tutela antecipada para obrigar o Estado e o Município de Muriaé a fornecerem medicamentos e fórmula alimentar a menor de idade com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de tratamentos multidisciplinares com psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. 



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



     2. Discute-se nos autos se estariam presentes os requisitos para que os entes públicos sejam compelidos a fornecer a fórmula alimentar e os medicamentos prescritos pelo médico que acompanha o menor de idade, e qual ente público seria responsável pelo fornecimento. 



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



     3. Em sendo a saúde indissociável do direito à vida, a Constituição da República impõe ao Poder Público o dever de assistir integralmente o cidadão, pelo que deve atender às suas necessidades individuais e de acordo com as peculiaridades de cada caso, envidando, dentro da reserva do possível, todos os esforços para preservar-lhe a saúde e a vida, sob pena de comprometer bens jurídicos personalíssimos que se encontram sob risco de perecimento. 4. O excelso Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao RE 855.178, publicado no DJe em 16/04/2020, reafirmou a tese da solidariedade, oportunidade em que fixou tese de repercussão geral (Tema 793), no sentido de que a responsabilidade solidária mantém-se hígida e decorre da competência material comum prevista no art. 23, inciso II, da Constituição Federal, não afastando a necessidade de exame, pelo órgão julgador, do sistema de repartição de atribuições determinado pelas normas de regência do Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de se direcionar o cumprimento ao ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal. 5. A competência primária para o fornecimento da fórmula alimentar cabe ao Município, conforme as disposições da Lei Estadual nº 13.317/1999 e das Portarias do Ministério da Saúde (Portarias nº 1.357/2006 e nº 710/1999), que estabelecem a responsabilidade municipal na política de alimentação e nutrição. 6. No que tange aos tratamentos multidisciplinares, não ficando suficientemente demonstrado qual ente público é o responsável pela sua disponibilização, faz-se necessário o prosseguimento do feito para definição. 



     IV. DISPOSITIVO E TESE 



     4. Recurso parcialmente provido. 



    Em suas razões, o recorrente sustenta inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, em virtude da alegada violação ao art. 196 da Constituição Federal e do descumprimento do Tema nº 793 da repercussão geral.



    Sustenta que o acórdão recorrido deixou de determinar o cumprimento da decisão em face do Município, ente a quem compete assegurar o fornecimento dos tratamentos pleiteados.



    Requer a reforma da decisão, a fim de revogar a tutela de urgência deferida em face do ente estadual ou, ao menos, reconhecer a sua responsabilidade subsidiária pelo fornecimento dos tratamentos pleiteados — acompanhamento psicológico, terapia ocupacional e fonoaudiologia — de modo a direcionar o cumprimento do julgado em face do ente municipal.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Reputo manifesta a inadmissibilidade da abertura de instância.



    O Tribunal de origem, em sede de tutela antecipada de urgência, condenou o Estado de Minas Gerais e o Município de Muriaé a fornecer a fórmula alimentar Neslac 0%, não padronizada na Relação Municipal de Medicamentos – REMUME e ausente da lista de fármacos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, bem como a assegurar terapias multidisciplinares previstas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Sistema Único de Saúde.



     O recurso extraordinário, entretanto, dirige-se contra decisão de natureza precária, proferida em sede de tutela provisória de urgência. Nessas condições, não se encontra atendido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal, porquanto a atuação desta Suprema Corte, em sede extraordinária, restringe-se a causas decididas em caráter definitivo, o que não se verifica nas hipóteses de tutela antecipada. 



    Incide, portanto, o óbice previsto no Enunciado 735 do STF, segundo o qual não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes.



    (AI 597.618-AgR/SP , Rel. Min. Celso de Mello)



    ..............................................................................................



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR, LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC.



     II - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.179.493-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 



    1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF.



     2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.



    (ARE 988.731-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente